Tribunal: TJDFT
Processo: 0733629-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL. VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IMPOSIÇÃO DA PUNIÇÃO AO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR – DEVER JURÍDICO AO PROPRIETÁRIO DOMINIAL QUE SE OMITE NA INFORMAÇÃO DO PRINCIPAL CONDUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado da requerida em que se opõe à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, reconhecendo a alienação de domínio do veículo objeto do processo, sem a correspondente transferência de propriedade junto ao DETRAN-DF, ordenou a expedição de ofício ao DETRAN/DF, DER/DF, DNIT e DPRF, para que as multas e pontuações existentes sobre o veículo, desde 31/10/2016, sejam transferidas à recorrente.
2. Compunham os pedidos iniciais, também, pretensão de ordem à transferência do financiamento junto a instituição financeira, rejeitado por ausência de consentimento do credor, e pretensão de indenização por danos morais, rejeitada por haver o autor se omitido no dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito.
3. O caso é de confirmação da sentença.
4. Dentre os pedidos formulados o único acolhido foi o de transferência do efeito punitivo das infrações de trânsito para a adquirente do veículo e esta impugna a sentença sob a alegação de que o próprio autor sabia que o veículo era conduzido por prepostos seus, que não foram identificados nem pelo autor nem pela requerida.
5. Nos termos do art. 257, caput e § 3o, do CTB, “As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo [...] salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.” “Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.”
6. Conforme restou evidenciado no processo e reconhecido na sentença, a recorrente adquiriu a propriedade dominial do veículo em 31/10/2016 e não lhe promoveu a transferência da propriedade registraria junto ao DETRAN-DF, em parte porque não podia fazê-lo, já que se tratava de veículo financiado.
7. Nessas condições, e tendo-se sub-rogado nos deveres jurídicos do anterior proprietário, era seu dever promover a indicação, ao órgão de trânsito, do condutor principal, na forma do § 10o do mesmo art. 257, do CTB, sob pena de responsabilizar-se pelas mesmas infrações (art. 257).
8. É caso, portanto, de confirmação da sentença, pelos próprios e bastantes fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 15% do valor da causa. Revogo a concessão de gratuidade de justiça, porque não demonstrados presentes os seus requisitos e porque a parte recolher as custas e o preparo, expediente incompatível com a pretensão à gratuidade de justiça.